Tribunal: STF
Processo: HC 68260
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-02
Data de publicação: 1990-10-02

Ementa:
- HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO. PEDIDO DE HABEAS
CORPUS E DE REVISÃO CRIMINAL PROTOCOLIZADOS, SUCESSIVAMENTE, NOS
MESMOS AUTOS. SE O TRIBUNAL A QUO DECLARA-SE INCOMPETENTE PARA
APRECIAR O HABEAS CORPUS EM FACE DE HAVER JULGADO ANTERIORMENTE A
APELAÇÃO, NEM POR ISSO DEVE REMETER OS AUTOS A CORTE SUPERIOR
CONTRA VONTADE EXPRESSA DO IMPETRANTE E PACIENTE, DESDE QUE ESSE
DEDUZIU, EM SEPARADO, PEDIDO ALTERNATIVO DE REVISÃO CRIMINAL
JUSTAMENTE PARA O CASO DE NÃO SER O WRIT CONHECIDO PELO TRIBUNAL
ESTADUAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS
AO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA
APRECIAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL.